Tribunal: TJSP
Processo: 1000302-74.2020.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes – Demonstrada a realização de notificação prévia, nos termos do artigo 43, §2o do CDC – Inexistência de ato ilícito – Indenização indevida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000908769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000302-74.2020.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em
que é apelante ANTONIO CARLOS PAULINO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado SERASA EXPERIAN.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 38395
APEL.No: 1000302-74.2020.8.26.0369
COMARCA: MONTE APRAZÍVEL
APTE. : ANTONIO CARLOS PAULINO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : SERASA EXPERIAN

*RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral inscrição do
nome do autor no cadastro de inadimplentes Demonstrada a
realização de notificação prévia, nos termos do artigo 43, §2o
do CDC Inexistência de ato ilícito Indenização indevida
Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido e
condenou o autor, por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 1% do
valor atualizado da causa (artigo 88, caput do CPC) destinada à ré (art. 77,
§§ 1,2o e 3o do CPC) bem como ao pagamento de indenização à ré (art. 81,
caput do CPC), fixada em R$ 4.287,06 (quatro mil, duzentos e oitenta e
sete reais e seis centavos), devidamente atualizada a partir da r. decisão
pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Carreou as verbas de sucumbência ao autor, arbitrados os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade concedida que não abarca as condenações pela litigância de má-
fé.
Aduz o apelante para a reforma do julgado que não foi
notificado dos apontamentos; os cheques foram devolvidos em outubro de
2018 e a notificação encartada foi emitida onze meses antes; houve
notificação somente do primeiro cheque devolvido, sendo necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
comunicação referente a cada apontamento decorrente de cada cheque
devolvido; não foi demonstrado que o endereço existente na notificação foi
concedido pelo banco; ocorreu dano moral que deve ser indenizado no valor
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) acrescido de juros moratórios a contar
do evento danoso e correção monetária a partir da fixação e afirma que não
restou caracterizada a litigância de má-fé, porque ausente dolo processual,
impondo-se o afastamento das penas dela decorrentes e por fim afirma que
deve ser feita a distinção entre envio e recebimento da notificação.
Recurso
tempestivo
e
contrariado,
dispensado
o
preparo.
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada pelo autor em
face da ré, em decorrência da anotação de seu nome no cadastro de
inadimplentes sem a devida notificação.
De
início,
importante
salientar
que,
embora
a
responsabilidade pelo envio do cadastro seja realmente do credor, é certo
que dispõe a lei que é obrigação da entidade mantenedora do cadastro a
devida notificação do inscrito.
E conforme se depreende do exame dos autos,
apresentada contestação no prazo legal, verifica-se na resposta oferecida
que a apelada comprovou o cumprimento do preceituado no artigo 43, §2o
do CDC, conforme se vê pelos documentos juntados a fls. 78/80 e 118.
Como asseverou o d. Juízo a quo:
(..) é possível verificar que houve
efetiva comunicação prévia, com a cientificação do
autor acerca da inclusão do apontamento em seus
cadastros.
Os documentos copiados a pag.
78/80 e 118 evidenciam que houve comunicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
expressa sobre o débito que seria inscrito, proveniente
do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos CCF,
do Banco Central do Brasil, com data de postagem
(19/12/2017) anterior à disponibilização da inscrição
(29/10/2018 pag. 33).
Assim, tem-se que a demandada
enviou ao autor comunicado de registro de débito,
previamente à disponibilização das informações para
consulta de associados.
Friso
que
o
longo
período
transcorrido entre a data da notificação e a da
disponibilização, por si só, não invalida o ato descrito,
pois, ao que parece a comunicação refere-se ao
registro do primeiro cheque devolvido por ausência de
provisão, ao passo que a data anotada no documento
de pag. 32/33 refere-se ao registro da décima sexta
ocorrência (vide pag. 109).
Destarte, como a apelada demonstrou que realizou a
comunicação previa ao apontamento, atendendo o disposto no art. 43, § 2o
do CDC, não há ato ilícito e assim indevida qualquer indenização,
prejudicadas as demais questões ventiladas.
Outrossim,
demonstrada
a
notificação
previa
ao
apontamento, resta caracterizada a litigância de má-fé, pois o apelante teve
ciência de seus débitos e respectivo apontamento e mesmo assim ajuizou
ação pretendendo indenização por ausência de comunicação.
Ressalte-se
que
em
sua
manifestação
sobre
a
contestação, o apelante não impugnou o endereço constante na missiva de
comunicação sobre o apontamento, mas somente a ausência de prova
idônea do envio da postagem.
Portanto, impõe-se a manutenção da condenação nas
penas decorrentes da litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11 do CPC,
eleva-se a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade concedida.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator